Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-80.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009350-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MERES DE OLIVEIRA - CPF: 203.069.381-20 (AGRAVANTE), FABRICIO LORENZI - CPF: 000.372.851-06 (AGRAVADO), JOAO CAETANO DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 025.136.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA – DÚVIDA SOBRE QUAL IMÓVEL INCIDE A LIDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora o curso do processo principal deva ser paralisado quando do recebimento dos embargos de terceiro que versavam sobre todos os bens, a determinação não poderia atingir a ordem de reintegração de posse, pois, quando da prolação da decisão, o respectivo mandado já havia sido devidamente cumprido.

Para que seja deferida a liminar de Reintegração de Posse, é imprescindível que a postulante comprove o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC.

O art. 1.211 do Código Civil, preceitua que,
“quando mais de uma pessoa disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras de modo vicioso.”.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS MERES DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001823-69.2015.8.11.0044,
indeferiu
o seu pedido de reintegração de posse, na área rural de 1.364 hectares, em decorrência do esbulho provocado pela medida liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.8.11.0044, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 2021, às 13h30min.

Irresignado, aduz o Agravante que:

- a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação por si interposto, para reconhecer o cerceamento de defesa incorrido com o julgamento antecipado da lide dos Embargos de Terceiro, desconstituindo sentença objurgada;

- com a anulação da sentença guerreada, os autos retornam ao seu estado anterior, qual seja à fase instrutória, motivo que o levou a postular perante o Juízo
a quo
o restabelecimento da decisão interlocutória que ordenou a suspensão da Ação de Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.811.0044 - Código: 58076, e principalmente, a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 109165/2015, em que restou decidido que os efeitos da decisão interlocutória recairiam sobre o mandado de reintegração de posse concedido ao Agravado, bem como a manutenção do exercício pelo Agravante;

- por decisão emanada nos Embargos de Terceiro, foi a suspensão do curso da Ação de Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.811.0044 - Código: 58076, ajuizada por Fabrício Lorenzi, onde havia sido deferida a medida liminar de reintegração de posse sobre a área rural em litígio;

- a mencionada decisão interlocutória estabelecia apenas a suspensão do feito, interpôs o Agravo de Instrumento nº 109165/2015, visando que os efeitos da suspensão também recaíssem sobre o mandado de reintegração de posse expedido em favor de Fabrício Lorenzi (Agravado);

- diante da anulação da sentença que havia julgado antecipadamente a lide, é inexorável o retorno imediato do processo em seu
status quo ante
, com a repristinação da decisão que suspendeu a Ação de Reintegração de Posse nº 3135- 17.2014.811.0044 - Código: 58076, assim como da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 109165/2015, que aclarou a decisão interlocutória de primeiro grau, para confirmar a suspensão do mandado de reintegração de posse ao Agravado, bem como a sua manutenção do exercício a posse;

- a emergência no retorno do feito ao seu estado anterior emerge evidenciada no fato de que a área litigiosa foi objeto de invasão clandestina, consistente no apascentamento de gado, conforme informado nos autos da ação em epígrafe;

- o fato acima narrado vem comprovado por meio da Ata Notarial levada a efeito em 30 de junho de 2017, Boletim de Ocorrência de nº 2017.210200 lavrado no dia da constatação da invasão (23/06/2017) e fotografias do local;

- em 02.03.2020, foi constatada nova invasão sobre a área, também por meio do apascentamento de gado, consoante informado nos autos da ação de origem.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, no mérito, seja decretada a nulidade da decisão agravada para determinar o restabelecimento da decisão interlocutória que suspendeu a Ação de Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.811.0044 - Código: 58076 e da decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº 109165/2015, que clarificou o
decisum
interlocutório do Juízo de Primeiro Grau, para confirmar a suspensão do mandado de reintegração de posse ao Agravado, bem como a manutenção do exercício pelo Agravante.

A liminar recursal foi indeferida no id. 90014458.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 93258981.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se, em síntese, de Embargos de Terceiro movidos por Luiz Carlos Meres de Oliveira em desfavor de Fabrício Lorenzi, visando a proteção possessória sobre uma área rural de 1.364 hectares em decorrência do esbulho provocado pela medida liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.811.0044 – Código 58076.

Compulsando os autos, infere-se que, foi proferida sentença de mérito de improcedência da presente ação, bem como interposto recurso de apelação pelo Embargante\Agravante.

Em julgamento ao recurso interposto (RAC 1823-69.2015.8.11.0044), foi reconhecido o cerceamento de defesa e, consequentemente, desconstituída a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para determinar o regular processamento do feito, com a produção de prova testemunhal em audiência, cujo o acórdão restou assim exarado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OITIVA DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a relevância da instrução dos autos, notadamente em se tratando de matéria de fato e, não tendo o M.M. Juiz procedido à oitiva de testemunha arrolada pela parte, tem-se configurado o cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

Se ambas as partes requereram expressamente a produção de prova testemunhal, a qual entendem realmente indispensável para solução da controvérsia posta em juízo, e ocorre o julgamento antecipado do feito, é evidente o cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do direito à ampla defesa como garantido pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Diante disso, compareceu aos autos o Embargante\Agravante pleiteando pelo cumprimento da decisão interlocutória que suspendeu a Ação de Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.811.0044 - Código: 58076, para confirmar a suspensão do mandado de reintegração de posse concedido naqueles autos ao Embargado\Agravado.

Pois bem.

Vislumbra-se que em 22.07.2015 os Embargos de Terceiro fora protocolado em distribuição por dependência aos autos da Reintegração de Posse nº 3135-17.2014.811.0044, em que figura como autor o Agravado Fabricio Lorenzi e o Terceiro Interessado, João Caetano de Oliveira Padilha.

Recebida a inicial, foi determinada a suspensão do curso do feito principal (nos termos do art. 1.052 do CPC/73), bem como postergada a análise do pedido de concessão da tutela antecipada.

Interposto recurso de Agravo de Instrumento nº 109.165/2015 pelo Embargante\Agravante, este teve seu seguimento negado por este Tribunal de Justiça, por falta de interesse de agir.

Constata-se que foi determinado claramente a suspensão (id. 88967460 - Pág. 16) do curso da ação principal (Reintegração de Posse), bem como postergado a análise dos demais pedidos, qual seja, a reintegração da posse.

Ocorre que, quando foi prolatada a decisão em 27.07.2015, a reintegração de posse já havia sido concluída em 26.05.2015.

Desse modo, ao receber os Embargos de Terceiro, quando o douto julgador
a quo
suspendeu o curso do processo principal, tal determinação não poderia atingir o fim colimado, pois a ordem de reintegração de posse, quando da sua prolação, o respectivo mandado já havia sido devidamente cumprido.

Por essa razão, com razão o douto julgador
a quo
ao afirmar que:
Ressalto nesta oportunidade que apesar da anulação da sentença de improcedência pelo Tribunal ad quem nada se altera no senário fático jurídico em relação a reintegração de posse concedida em favor do embargado nos autos da ação principal
.

Além disso, como se sabe, o pedido liminar nas Ações Possessórias é dotado de provisoriedade, pelo que, verificando o Magistrado que a realidade fática é no sentido da existência de posse pelo autor e de turbação praticada pelo réu, há menos de ano e dia, nos termos do art. 561 do CPC, impõe-se o deferimento da manutenção de posse liminar, de plano, ou após justificação prévia, com a citação da parte ré.

É o que dispõem os artigos 561 e 562 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, as lições de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

Se no esbulho há efeito privação do exercício direto sobre a coisa, muitas vezes pode o possuidor ser perturbado ou severamente incomodado no exercício da posse, sem que tal agressão seja intensa o suficiente para excluí-lo do poder físico sobre o bem. O interdito de manutenção da posse pretende exatamente interromper a prática dos atos de turbação, impondo-se ao causador da moléstia a obrigação de abster-se da prática de atos contrários ao pleno e livre exercício da posse do autor (...). O ato de turbação significa uma restrição no exercício da posse, pois alguém, indevidamente, obsta a liberdade do possuidor de praticar os atos ordinários concernentes à atuação fática sobre o bem. Daí que a distinção entre a reintegração da posse e a manutenção da posse se insere na intensidade da agressão, pois a turbação é menos ofensiva que o esbulho, eis que não priva o possuidor do poder fática sobre o bem. (...). Portanto, deve a lesão ser atual, concreta e efetiva, criando incômodos e dificuldades ao exercício da posse e tolhendo a atividade do possuidor. (in "Curso de Direito Civil", 13ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 215
)

Alexandre Freitas Câmara aduz:

(...) Nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo." (in "Lições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., p. 394)

Neste espeque, penso que deve ser mantida a decisão
a quo
, posto que aparentemente há uma confusão sobre qual imóvel se impera o litígio.

Inexistindo nos autos, até o momento, indício de provas aptas a
verificar com segurança
, os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pretendida, de rigor a manutenção do
status quo
até a instrução do feito, nos termos do art. 1.211, do Código Civil, que prevê, “
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras de modo vicioso
.”

Ademais, em lides possessórias como esta, em que as questões fáticas se revelam demasiadamente obscuras, cabe ao julgador prestigiar a situação atualmente verificada e, em sede de tutela de direito real, é apropriado que se mantenha o
status quo
, em observância ao Princípio
Quieta Non Movere
(que recomenda a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda).

Não à toa, que a Juíza singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 2021, às 13h30min.

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021